Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-32.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-32.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TORA RECINTOS ALFANDEGADOS S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA, JOSE SAD JUNIOR, BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, JORGE MOISES JUNIOR, BERNARDO DAYRELL NEIVA

APELADO: BIRANI PEREIRA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILLA DE ANDRADE LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO CONTEXTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. MORTE DE FAMILIARES. LESÕES GRAVES E PERMANENTES. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. APELO DE UMA RÉ - A F DE SANTANA TERRAPLANAGEM EIRELI - NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por A F de Santana Terraplanagem EIRELI, Tora Recintos Alfandegados S/A, Tora Transportes LTDA e UAI Cimentos LTDA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, pensionamento mensal em favor de autora gravemente lesionada e custeio de tratamento médico, em razão de acidente envolvendo cavalo mecânico e semirreboques carregados de cimento que invadiram residência, causando duas mortes, lesões graves e danos patrimoniais. O apelo de A F de Santana Terraplanagem EIRELI não foi conhecido por deserção, após indeferimento da gratuidade de justiça e ausência de recolhimento do preparo. As demais apelantes suscitaram, em preliminar, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva e, no mérito, defenderam a inaplicabilidade do CDC, a ausência de responsabilidade objetiva e solidária, a redução dos danos morais, a exclusão ou redução do pensionamento e a limitação de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se Tora Recintos Alfandegados S/A, Tora Transportes LTDA e UAI Cimentos LTDA são partes legítimas para figurar no polo passivo; (iii) determinar se o acidente atrai o regime do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento; e (iv) verificar se devem ser mantidos os valores fixados a título de danos morais, o pensionamento mensal e o custeio do tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, e não configura cerceamento de defesa quando as recorrentes não demonstram, de modo específico, fato controvertido cuja elucidação dependa indispensavelmente de prova pericial ou testemunhal.

A ilegitimidade passiva da UAI Cimentos LTDA é afastada porque a própria empresa admite ser proprietária da carga transportada, e a nota fiscal vincula a mercadoria à sua atividade econômica, o que basta para evidenciar sua pertinência subjetiva com a controvérsia, à luz da teoria da asserção.

A ilegitimidade passiva da Tora Transportes LTDA é rejeitada porque a empresa reconhece, em sua defesa, ter contratado o seguro do transporte da carga, circunstância que demonstra sua participação direta na operação logística que culminou no evento danoso.

A ilegitimidade passiva da Tora Recintos Alfandegados S/A não procede porque a propriedade dos semirreboques, ainda que cedidos em comodato, a insere na atividade de transporte e não afasta a responsabilidade perante terceiros lesados, sobretudo por integrarem os veículos uma unidade de carga.

O acidente, embora de trânsito, ocorre no contexto de prestação de serviço de transporte rodoviário de carga comercial de grande porte, o que atrai a incidência do art. 17 do CDC e equipara as vítimas a consumidores por equiparação.

O defeito do serviço se evidencia pela ausência da segurança legitimamente esperada da atividade de transporte, que resultou em perda de controle do veículo, invasão de residência, mortes, lesões graves e danos materiais.

A responsabilidade civil aplicável é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano, do defeito do serviço e do nexo causal, sem necessidade de apuração da culpa individual de cada agente.

A alegação de falha mecânica nos freios, ainda que admitida, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, e não rompe o nexo causal apto a excluir o dever de indenizar.

Os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC impõem responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, abrangendo a proprietária da carga, a operadora logística, a proprietária do caminhão-trator e a proprietária dos semirreboques, todas beneficiárias econômicas da operação de transporte.

Os valores fixados a título de danos morais observam a razoabilidade, a proporcionalidade e o método bifásico acolhido pela jurisprudência do STJ, considerada a gravidade excepcional do evento, a pluralidade de mortes, o abalo familiar e as sequelas permanentes sofridas pelos autores.

A cumulação, em favor de Birani Pereira Barbosa, de dano moral reflexo pelas mortes de familiares com dano moral direto pelas lesões pessoais é admissível e reflete a dupla dimensão do prejuízo extrapatrimonial experimentado.

O pensionamento mensal é devido com fundamento no art. 950 do Código Civil, pois os relatórios médicos atestam sequelas definitivas e irreversíveis, com perda da visão, paralisia de membro superior e impossibilidade de exercício da atividade laboral habitual.

A fixação da pensão em um salário mínimo é adequada como critério de arbitramento da reparação diante da ausência de prova segura da renda da vítima, sem configurar indexação automática vedada.

A eventual percepção de benefício previdenciário não afasta a pensão civil decorrente de ato ilícito, porque ambas possuem naturezas jurídicas distintas.

O dever de custeio do tratamento médico foi corretamente reconhecido, com remessa da apuração do quantum à fase de liquidação, solução compatível com a necessidade de comprovação das despesas efetivamente suportadas.

A pretensão de unificação da quota de responsabilidade entre empresas do mesmo grupo econômico não altera a solidariedade perante as vítimas, sendo a repartição interna do encargo matéria própria de eventual ação regressiva, nos termos do art. 275 do Código Civil.

O recurso de A F de Santana Terraplanagem EIRELI não pode ser apreciado porque já foi declarada sua deserção em decisão monocrática transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação de A F de Santana Terraplanagem EIRELI não conhecido. Recursos de apelação de Tora Recintos Alfandegados S/A, Tora Transportes LTDA e UAI Cimentos LTDA desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo processual concreto.

2. A proprietária da carga, a operadora logística e a proprietária dos semirreboques possuem legitimidade passiva quando os elementos dos autos evidenciam sua inserção na operação econômica que culminou no evento danoso.

3. O acidente decorrente de transporte rodoviário de carga comercial que atinge terceiros atrai a incidência do art. 17 do CDC e submete os participantes da cadeia de fornecimento à responsabilidade objetiva e solidária.

4. A falha mecânica do veículo empregado no transporte de carga constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva dos fornecedores.

5. O pensionamento civil é devido quando a prova médica demonstra incapacidade laboral decorrente do evento danoso, podendo o salário mínimo ser adotado como critério judicial de arbitramento na ausência de comprovação da renda da vítima.

6. A repartição interna do encargo entre codevedores solidários não é oponível às vítimas na ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, IV, § 2º, 85, § 2º, 85, § 11, 86, 87, 355, I, 370, 487, I, 1.010, §§ 1º a 3º, e 1.937, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 17 e 25, § 1º; CC, arts. 275, 398, 406 e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 621.

RECURSO DA A F DE SANTANA TERRAPLANAGEM EIRELI NÃO CONHECIDO. DEMAIS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO
RECURSO DE A F DE SANTANA TERRAPLANAGEM EIRELI, em razão da sua deserção, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01